Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703635-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS D E S P A C H O À GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para que se manifeste acerca da petição de ID 17524008 apresentada por ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora